Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO ZOLEDRÔNICO (ACLASTA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou o fornecimento do medicamento Ácido Zoledrônico (Aclasta) e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao supostamente não enfrentar fundamentos legais e jurisprudenciais sobre (i) a natureza do rol da ANS e (ii) a eficácia do medicamento prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade da Lei no 14.454/2022 e o entendimento do STJ sobre o caráter exemplificativo do rol da ANS, destacando que os precedentes invocados pela embargante não têm caráter vinculante.
5. Também reconheceu a eficácia e segurança do medicamento, com base em estudos científicos e no relatório médico, bem como a inexistência de substituto terapêutico.
6. A negativa de cobertura, em contexto de doença grave e ausência de alternativa terapêutica, foi corretamente considerada abusiva e apta a gerar dano moral presumido, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
7. O recurso traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem apontar vício que justifique o manejo dos declaratórios.
8.O prequestionamento expresso é desnecessário, uma vez que, conforme o art. 1.025 do CPC e a jurisprudência do STF e do STJ, a simples interposição dos embargos é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que o órgão julgador não mencione cada dispositivo legal invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A negativa injustificada de cobertura em situação de doença grave configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, 10, §§ 4o e 13; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; TJDFT, Acórdão no 2026155, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1953552, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024.
(Conforme Recomendação CNJ no 154/2024 e Manual de Padronização de Ementas, em observância ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples).